Tribunal: TJSP
Processo: 1050147-87.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-29
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL URBANO. VALOR VENAL. Base de cálculo de ITCMD de imóvel urbano ou direito a ele relativo, que deve corresponder a valor venal do imóvel, nos termos da Lei Estadual 10.705/00. Decreto 55.002/09 que alterou a base de cálculo de modo a majorar o valor do tributo. Ilegalidade configurada. Inteligência do art. 97, II c.c. § 1o,

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL URBANO. VALOR VENAL. Base de cálculo de ITCMD de imóvel urbano ou direito a ele relativo, que deve corresponder a valor venal do imóvel, nos termos da Lei Estadual 10.705/00. Decreto 55.002/09 que alterou a base de cálculo de modo a majorar o valor do tributo. Ilegalidade configurada. Inteligência do art. 97, II c.c. § 1o, do CTN.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000144346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1050147-87.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido NELSON MARTINS FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 29 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1050147-87.2019.8.26.0053
2
Voto
13219
Remessa Necessária
1050147-87.2019.8.26.0053 DC (digital)
Origem
3a Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Recorrente
Juízo Ex Officio
Recorridos
Nelson Martins Filho e Estado de São Paulo
Interessado
Secretário da Fazenda de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Luis Manuel Fonseca Pires
Decisão/Sentença
24/10/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
ITCMD. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL URBANO. VALOR
VENAL. Base de cálculo de ITCMD de imóvel urbano ou direito a
ele relativo, que deve corresponder a valor venal do imóvel, nos
termos da Lei Estadual 10.705/00. Decreto 55.002/09 que alterou a
base de cálculo de modo a majorar o valor do tributo. Ilegalidade
configurada. Inteligência do art. 97, II c.c. § 1o, do CTN.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de remessa necessária da sentença de fls. 69/72 que, em
mandado de segurança impetrado por NELSON MARTINS FILHO
contra ato do SECRETÁRIO DA FAZENDA DE SÃO PAULO, concedeu
a ordem para determinar que a base de cálculo do ITCMD
corresponda ao valor venal do imóvel, utilizado para cálculo do IPTU,
nos termos da Lei Estadual 10.705/00.
FUNDAMENTAÇÃO
A remessa necessária não comporta provimento.
O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens
e Direitos ITCMD incide sobre bens e direitos transmitidos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1050147-87.2019.8.26.0053
3
virtude de óbito ou doação (art. 155, I, CF).
“A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos” (art. 38, CTN), que corresponde ao “valor de mercado do
bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato
ou contrato de doação” (art. 9o, § 1o, Lei Estadual 10.705/00).
No caso de imóvel ou direito a ele relativo, a Lei 10.705/00 estabelece
que a base de cálculo não será inferior ao valor fixado para o
lançamento do IPTU (art. 13, I); no caso de rural, não inferior ao valor
total do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento
do ITR (art. 13, II).
Ao conferir nova redação ao art. 16, parágrafo único, do RITCMD, o
Decreto 55.002/09 extrapolou seu limite regulamentador, pois alterou
a base de cálculo para imóveis rural1 e urbano2, de modo a majorar o
valor do tributo.
O Decreto 55.002/09 ofende o disposto no art. 97, II, c.c. § 1o, do CTN.
Em caso de discordância com o valor declarado ou atribuído ao bem
ou direito, o Fisco deverá instaurar procedimento administrativo
1 “1 - rural, o valor médio da terra-nua e das benfeitorias divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida idoneidade, vigente à data da ocorrência do fato gerador, quando
for constatado que o valor declarado pelo interessado é incompatível com o de mercado;”
2 “2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou utilizado pelo
município, vigente à data da ocorrência do fato gerador, nos termos da respectiva legislação, desde que não inferior ao
valor referido na alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da instauração de procedimento administrativo de arbitramento da base
de cálculo, se for o caso.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1050147-87.2019.8.26.0053
4
de arbitramento da base de cálculo, para fins de lançamento (art.
11, Lei 10.705/02).
Nesse sentido:
Apelação/R. Necessário 1036632-53.2017.8.26.0053
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 31/01/2018
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. Imposto sobre
transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou
direitos (ITCMD). Base de cálculo que deve corresponder
ao valor venal para fins de cobrança do IPTU. Inteligência
do art. 38 do CTN e arts. 9o e 13 da LE no 10.705/00.
Impossibilidade de se majorar tributo por meio da
alteração da base de cálculo promovida pelo Decreto no
52.002/09. Possibilidade, contudo, de o Fisco, por meio
de procedimento administrativo e respeitando o
contraditório e a ampla defesa, apurar o correto valor,
caso não concorde com o valor declarado ou atribuído
ao bem. Precedentes. Sentença mantida. Recurso e
remessa necessária conhecidos e não providos, com
observação.
Apelação/R. Necessário 1041434-42.2016.8.26.0114
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/10/2017
Ementa: Apelação e Remessa Necessária Mandado de
Segurança

ITCMD

Imóvel

Pretensão
ao
recolhimento do tributo tomando-se por base de cálculo
o valor venal correspondente dos lançamentos de IPTU
Admissibilidade Decreto que extrapola a reserva legal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1050147-87.2019.8.26.0053
5
ofende o disposto no art. 150, inciso I, da Constituição
Federal e art. 97, incisos II e IV c.c § 1.o, do Código
Tributário Nacional
Base de cálculo que deve
corresponder ao valor de mercado, nunca inferior ao
IPTU ou ITR, a teor do disposto na Lei Estadual n.o
10.705/00 Possibilidade, contudo, de se franquear ao
Fisco o direito de instaurar procedimento administrativo
para arbitramento da base de cálculo do imposto a ser
recolhido, nos termos do art. 11 da Lei Estadual n.o
10.705/00 Sentença parcialmente reformada Recursos
oficial e voluntário da assistente litisconsorcial passiva
parcialmente providos.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL